Tribunal: TJPA
Processo: 0003772-41.2006.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003772-41.2006.8.14.0051

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

APELADO: O A KOSTOV & CIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

PROCESSO Nº 0003772-41.2006.8.14.0051

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE SANTARÉM

RECORRIDO: O A KOSTOV & CIA LTDA – ME

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto pelo Município de Santarém contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação de Execução Fiscal ajuizada em face de O A KOSTOV & CIA LTDA – ME, fundada em dívida ativa no valor de R$ 4.558,64, referente ao ISSQN. A sentença fundamentou-se no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, que legitimam a extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir, com base em precedente vinculante e resolução administrativa; (ii) estabelecer se, no caso concreto, houve desídia do exequente ou preenchimento das condições que excepcionariam a extinção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O interesse de agir exige que a parte promova a demanda judicial por meio de instrumento eficaz e necessário à satisfação de sua pretensão, sendo legítima a extinção de ações que não preencham tais requisitos.

4.

A tese fixada pelo STF no Tema 1184 reconhece a possibilidade de extinção de execuções fiscais de pequeno valor, em nome do princípio da eficiência administrativa, desde que ausente movimentação útil, citação válida ou localização de bens penhoráveis.

5.

A Resolução CNJ nº 547/2024 prevê a extinção de execuções de valor inferior a R$ 10.000,00, sem movimentação útil há mais de um ano e sem localização de bens penhoráveis, salvo se o exequente demonstrar capacidade de recuperação do crédito.

6.

No caso concreto, embora tenha havido citação válida e leilão judicial com arrecadação parcial (R$ 4.212,13), não houve impulsionamento útil do processo por mais de um ano, tampouco localização atual de bens, preenchendo-se os requisitos legais e jurisprudenciais para a extinção.

7.

A argumentação do Município de que o executado compareceu espontaneamente e que houve pedido de penhora não apreciado não afasta a ausência de diligência eficaz no curso processual.

8.

A legislação estadual (Lei nº 8.870/2019) já previa parâmetros semelhantes para a não propositura de execuções fiscais, reforçando a razoabilidade da extinção determinada.

9.

Não há violação aos princípios do contraditório e da não surpresa, pois cabe à Fazenda Pública o ônus de demonstrar o interesse processual e requerer, se necessário, a suspensão do feito para adoção das providências exigidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, à luz do princípio da eficiência administrativa, quando ausente movimentação útil há mais de um ano e não localizados bens penhoráveis.

2.

A Fazenda Pública tem o ônus de requerer providências administrativas para manutenção da execução fiscal, sob pena de extinção independentemente de provocação da parte contrária.

3.

A extinção nos moldes da Resolução CNJ nº 547/2024 e do Tema 1184 do STF não ofende os princípios do contraditório ou da não surpresa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; CF/1988, art. 37, caput; Lei Estadual nº 8.870/2019, art. 1º, IV; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, §§ 1º a 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.355.208, Tema 1184, Plenário; STJ, AgRg no REsp 1496197/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 20.02.2018; TJPA, Apelação Cível nº 0005226-28.2006.8.14.0028, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 22.07.2024; TJMT, Apelação Cível nº 0002132-12.2008.8.11.0020, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 27.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso interposto, e lhe negar provimento, nos termos do voto da eminente Relatora.

Julgamento realizado no Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão iniciada em 02/10/2025 e encerrada aos 09 dias do mês de outubro do mesmo ano (09/10/2025).

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA RELATORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Santarém, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública e Execuções Fiscais da Comarca de Santarém, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal movida em desfavor de O A KOSTOV & CIA LTDA – ME, extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Historiando os fatos, o Município de Santarém ajuizou a ação suso mencionada com o objetivo de cobrar créditos tributários inscritos em dívida ativa, no valor de R$ 4.558,64 (quatro mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta e quatro centavos), relativos ao tributo ISSQN, alegando a regularidade da inscrição e do procedimento executivo.

Anote-se que no presente processo, houve citação e penhora de bem, o qual arrematado em hasta pública, cujo valor foi integralmente repassado ao Município (ID 28978596, pág. 1).

Esclarece-se, ainda, que houve a suspensão do processo (ID 28978603), nos moldes previsto na legislação fiscal.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO O PRESENTE PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,

com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC.

Sem custas, considerando a isenção que possui a Fazenda Pública, nos termos do art. 40, I, da

Lei Estadual nº 8.328/2015.

Sem honorários advocatícios.

P.R.I.C.

Com o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas de praxe.”

Inconformado com a sentença, o Município de Santarém interpôs recurso de apelação, argumentando que a sentença baseou-se exclusivamente na Resolução CNJ nº 547/2024 e no Tema 1184 do STF, os quais admitem a extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir.

Contudo, sustenta que tal extinção apenas se legitima quando presentes cumulativamente os seguintes requisitos: valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), ausência de movimentação útil há mais de um ano e ausência de citação do executado ou inexistência de bens penhoráveis.

Prossegue o recorrente afirmando que apenas o primeiro critério – o valor do débito – encontra-se preenchido nos autos. Quanto à citação, sustenta que o executado compareceu espontaneamente à Procuradoria Fiscal, pactuando contrato de parcelamento, ainda que inadimplido, o que descaracteriza a ausência de citação. Aduz, ainda, que houve pedido de penhora via SISBAJUD (ID 116049188), não apreciado pelo juízo
a quo
, o que comprova a movimentação útil do feito, afastando a inércia da Fazenda Pública.

Argumenta que houve impulsionamentos regulares por parte do exequente, reforçando sua diligência e a inexistência de desídia. Ressalta que, tratando-se de crédito tributário referente a ISSQN, a execução fiscal constitui meio legítimo de cobrança e não deveria ter sido extinta precipitadamente, mormente em face da ausência de trânsito em julgado do precedente vinculante do STF no Tema 1184, ainda pendente de julgamento de embargos de declaração.

Ao final, requer a reforma da sentença, com o prosseguimento da execução fiscal. Subsidiariamente, pleiteia a concessão de prazo para cumprimento das exigências administrativas previstas no Tema 1184, especialmente a tentativa de conciliação e o protesto do título.

Conforme certificado nos autos, a parte apelada, O A KOSTOV & CIA LTDA – ME, apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões.

Por fim, o Ministério Público manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção no feito, por ausência de hipótese legal que autorize sua atuação como fiscal da ordem jurídica, à luz do artigo 178 do CPC e da Súmula 189 do STJ, que afasta a obrigatoriedade de manifestação ministerial em execuções fiscais.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA RELATORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Ante a ausência de questões preliminares, passo a análise do mérito da causa.

A controvérsia centra-se na possibilidade de extinção de Ações de Execuções Fiscais, sem resolução de mérito, em razão da ausência de interesse de agir, eis que o valor da execução, por ser de pequeno valor, não justificaria o acionamento da máquina do Judiciário para tentativa de recuperação do crédito tributário.

O interesse de agir decorre da necessidade de a parte provocar o Poder Judiciário para obter um provimento que lhe seja útil, devendo se valer, ainda, do procedimento adequado para a satisfação da sua pretensão.

No presente caso, o juízo a quo declarou a extinção do crédito tributário com fulcro no Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer que o valor executado é de reduzida expressão econômica — inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) —, e que a demanda já tramitava desde o ano de 2006.

Embora tenha havido citação válida na fase inicial do processo executivo, a qual resultou na constrição de bens e consequente realização de leilão judicial, não houve apresentação de defesa por parte do executado. Ressalta-se que o valor arrecadado em hasta pública — R$ 4.212,13 (quatro mil, duzentos e doze reais e treze centavos) — foi inferior ao montante originalmente exigido. Ainda assim, a execução teve prosseguimento.

Ocorre que, na fase subsequente da ação, verificou-se a alteração do domicílio do executado, sem que tenha sido realizada nova citação até o momento, circunstância que, somada à modicidade do crédito e à ausência de impulso oficial eficaz, levou à extinção do feito com fundamento no entendimento consolidado pelo STF.

O Magistrado referiu, ainda, que o crédito tributário executado era inferior ao limite estipulado até mesmo na Lei Estadual nº 8.870/2019.

Pois bem.

Acerca deste tema, o Supremo Tribunal Federal, em recente julgado, por ocasião da apreciação do RE 1.355.208/STF (Tema nº 1184), firmou as seguintes teses:

"1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências:

a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e

b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.
"

Com efeito, é reconhecida a possibilidade de extinção sem resolução do mérito das execuções fiscais, se o valor cobrado for de pequena monta, por ausência de interesse de agir, sob a ótica do princípio constitucional da eficiência administrativa (RE nº 1.355.208).

Nesse contexto, o STF definiu que, para o ajuizamento de ações dessa natureza, é necessário que se tentem medidas de conciliação prévias, sendo indispensável a comprovação de que a tentativa de solução administrativa não obteve sucesso.

Diante do exposto, o Conselho Nacional de Justiça – CNJ, editou a Resolução nº 547/2024, instituindo medidas de tratamento racional e eficiente, na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário a partir do julgamento do Tema 1.184. Vejamos os principais dispositivos desta normativa:

“Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.”

O artigo 1º, §1º da Resolução 547/2024 do CNJ apresenta uma diretriz para a extinção de execuções fiscais em determinadas condições específicas, com o objetivo de racionalizar a utilização dos recursos do Poder Judiciário e priorizar demandas de maior relevância.

A teor da tese firmada, consoante o §5º da Resolução acima mencionada, compete à Fazenda Pública requerer a suspensão dos processos, para providenciar as medidas condicionantes do ajuizamento das execuções fiscais a partir do tema. Assim, diante da ausência de atuação processual da Fazenda Pública e considerando a perda do interesse processual, aliado ao caráter público dos precedentes obrigatórios, entende-se que o magistrado pode determinar a extinção do processo sem análise de mérito, independentemente de solicitação por parte do executado ou de prévia manifestação do exequente. Logo, a sentença combatida não ofende aos princípios do contraditório e da não surpresa.

Dessa forma, à luz da tese firmada no TEMA 1184/STF e da Resolução do CNJ nº 547/2024, se constata que o valor da dívida no momento do ajuizamento da execução era valor de R$ 4.558,64 (quatro mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta e quatro centavos), ou seja, dentro do estabelecido na norma para a extinção da execução fiscal, pela ausência do interesse de agir.

Anote-se, ainda, que houve o levantamento da importância de R$ 4.212,13 (quatro mil, duzentos e doze reais e treze centavos), em razão de constrição de bens e consequente realização de leilão judicial.

Importante referir que antes mesmo do entendimento fixado no precedente ao norte mencionado ou mesmo da edição da Resolução do CNJ, o próprio Estado do Pará já possuía legislação estadual, estabelecendo limite de valor, para ajuizamento de ações de execuções fiscais, a saber, a Lei n° 8.870/19. Vejamos a disposição contida na referida lei:

“Art. 1º Fica o Poder Executivo Estadual, por meio da Procuradoria-Geral do Estado - PGE, autorizado a não ajuizar ações de execução fiscal e a desistir daquelas já ajuizadas, referentes a crédito tributário, inscrito em Dívida Ativa, nos seguintes casos:

(...)

IV - quando o valor atualizado do débito consolidado do contribuinte for igual ou inferior a 15.000 (quinze mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado do Pará - UPF-PA.

§ 1º
O disposto neste artigo não importa em renúncia ao crédito tributário, nem prejudica a cobrança administrativa da dívida realizada pela Secretaria de Estado da Fazenda - SEFA e pela Procuradoria-Geral do Estado

- PGE.

(...)

§ 4º Na hipótese do inciso IV do caput, desde que existam elementos objetivos que, no caso específico, atestem elevado potencial de recuperabilidade, a Procuradoria-Geral do Estado - PGE, após despacho motivado nos autos do processo administrativo, poderá ajuizar ação de execução fiscal. (...)”

Com efeito, no que tange as teses firmadas, compete à Fazenda Pública requerer a suspensão dos processos para tomar as devidas providências administrativas, de modo que qualquer alegação de negativa de contraditório ou de decisão surpresa não se sustenta.

Igualmente, não prospera a alegação que deve ser considerado
o valor total dos débitos atualizados
do executado, ou o eventual ajuizamento de outras execuções fiscais em face do mesmo devedor executado, porquanto a legislação é clara ao dispor que o valor a ser considerado é aquele constituído no momento da distribuição da ação, consoante se extrai do disposto no artigo 1º, inciso IV da Resolução nº 547/2024.

Para corroborar com exposto, colaciono a seguinte jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FISCAL. DISPENSADA A INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NOS TERMOS DA SÚMULA 189 DO STJ. PROCESSO EXTINTO POR AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO ÚTIL NO ANO ANTERIOR. TEMA 1184 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF QUE AFIRMOU SER LEGÍTIMA A EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR PELA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. VALOR ATUALIZADO EM 04/10/2022 EM R$3.209,19 (TRÊS MIL DUZENTOS E NOVE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS). AÇÃO QUE SE ENQUADRA NO CONCEITO DE "PEQUENO VALOR". NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA TESE SUFRAGADA NO TEMA 1184/STF E DA RESOLUÇÃO 547/CNJ.
INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA CAPACIDADE DE LOCALIZAÇÃO DE BENS NO RECURSO. PROVIDÊNCIA QUE COMPETIA AO FISCO, INDEPENDENTEMENTE DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA, A FIM DE EVITAR A EXTINÇÃO DO FEITO. NÃO OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005226-28.2006.8.14.0028 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/07/2024)”

Em reforço deste entendimento, transcrevo jurisprudência de outro Tribunal pátrio:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA EM RAZÃO DO BAIXO VALOR DA CAUSA - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS TESES SUFRAGADAS NO TEMA 1.184 DE REPERCUSSÃO GERAL E DA RESOLUÇÃO 547/2024 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - DÉBITO INFERIOR A DEZ MIL REAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A Resolução CNJ nº 547/2024, autoriza a extinção de execuções fiscais com valor inferior a R$ 10 mil que estejam sem movimentação útil por mais de um ano e sem citação do executado ou, mesmo citado, se não houver como localizar bens penhoráveis. O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, apreciando o tema 1.184 de repercussão geral, fixou a seguinte tese: “É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. (...).

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0002132-12.2008.8.11.0020, Relator: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/03/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/04/2024).”

Assim, conclui-se que, considerando que as medidas adotadas pelo exequente para satisfazer seu crédito não obtiveram sucesso há mais de um ano, é acertada a sentença de extinção proferida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO
E
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de extinção em sua inteireza, conforme fundamentação suso.

Advirto que se considera manifestamente improcedente e enseja a aplicação da multa prevista no art.1.021, §4º, do CPC, os casos em que há interposição de Agravo Interno ou embargos declaratórios contra decisão fundamentada em precedente julgado sob o regime da Repercussão Geral, sob o rito dos Recursos Repetitivos (STJ – 1ª TURMA – Ag.Resp. 1496197 / RS – Min. REGINA HELENA COSTA - DJe 20/02/2018).

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/10/2025